Tribunal: TJES
Processo: 5009822-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009822-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO LACERDA ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009822-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO LACERDA ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 33

DA LEI N° 11.343/06 –
ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA
– CRIME PERMANENTE – PACIENTE EM FLAGRANTE DELITO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DOS FATOS QUE PERMEIAM A ABORDAGEM POLICIAL – VIA ELEITA INADEQUADA
-

ORDEM DENEGADA.

1.
As provas juntadas aos autos atestam que ação policial
ocorreu de forma lícita, não cabendo
a
alegação de suposta
ilegalidade na abordagem do
coacto
e posterior violação à residência descrita nos autos, tendo em vista que o paciente e o corréu
se encontrava
m
em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial
.
2.

N
ão
há
ilegalidade na busca pessoal realizada em desfavor do paciente, este que tentou se evadir ao avistar a guarnição policial.
(AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).
3.
Maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.
4
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009822-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEGO LACERDA ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
DIEGO LACERDA ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal de Serra
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que
“a ação policial se deu em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal, pois os militares realizaram busca pessoal no paciente sem fundadas suspeitas”
bem como
que
“
a ação policial ainda violou o artigo 240 do Código de Processo penal, diante da busca domiciliar posterior, sem fundadas razões”.

Forte nestes argumentos,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que seja
reconhecida a ilicitude das provas
juntadas na ação penal de origem
.

Pois bem.

De início, verifico que o paciente é investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput,

da lei
de drogas.

Inobstante as ponderações trazidas pela douta defesa, tenho, e
m cotejo aos autos
, que a ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo
a
alegação de suposta
ilegalidade na abordagem do
coacto
e posterior violação à residência descrita nos autos, tendo em vista que o paciente e o corréu
se encontrava
m
em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial,
nos moldes d
o descrito no auto de prisão em flagrante
:

“
policiais militares em patrulhamento
por local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e pela presença de indivíduo
s armados visualizaram um suspeito com a coronha de uma arma de fogo em sua cintura, contudo, ao perceber a presença policial, tal indivíduo empreendeu fuga, sendo alcançado no quintal de uma residência com a porta aberta, sentado em um sofá com mais um indivíduo.
Realizada a abordagem, os indivíduos foram identificados como sendo os ora autuados, sendo possível, ainda, identificar a arma de fogo que MAYCON portava inicialmente em sua cintura. Já no bolso do short do autuado DIEGO foram encontradas 15 buchas de maconha. Aplicado o cão zorg, esse indicou mais duas fontes de odor, sendo encontrados mais entorpecentes e quantia em espécie. Ao todo foram apreendidas 156 buchas de maconha, 02 pedaços de maconha, 23 pinos de cocaína, 112 fracos de loló, 01 recipiente contendo aproximadamente 50 litros de loló, além de vasto material para embalo de drogas.”

Não
vislum
br
o,
portanto, qualquer
abuso perpetrado durante a
atuação dos policias
“
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”

(AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Já em relação à suposta violação de domicílio, o
C. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao narrado, já se manifestou pela legalidade do ato, nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo).
2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).
3. Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade
(HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Sendo assim, não constato violação ao domicílio do requerente,
m
erecendo destaque que
maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do
habeas corpus
, este que não admite revolvimento de matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)